Tribunal: TJSP
Processo: 1000354-16.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Falta de pagamento. Causa legal para rescisão da locação. Crise financeira que não pode ser oposta ao locador. Onerosidade excessiva não demonstrada na hipótese. Precedentes. Previsão do art. 5o da Lei 14.216/2021 que não se aplica ao caso concreto. Multa moratória prevista no contrato que não pode ser afastada. Prazo para desocupação de 15 dias,

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Falta de pagamento. Causa legal para rescisão da locação. Crise financeira que não pode ser oposta ao locador. Onerosidade excessiva não demonstrada na hipótese. Precedentes. Previsão do art. 5o da Lei 14.216/2021 que não se aplica ao caso concreto. Multa moratória prevista no contrato que não pode ser afastada. Prazo para desocupação de 15 dias, nos termos da lei, que não se mostra exíguo no caso concreto. Caução corretamente descontada nos cálculos apresentados pelo credor. Sentença mantida. Recurso desprovido.